Tribunal: TJBA
Processo: 8054940-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054940-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. I - O Embargante relata omissão no julgado acerca da incidência dos artigos 3º e 5º da Lei Estadual 12.578/2012, bem como pelo não aproveitamento da rubrica denominada "Enquad. Dec. Judicial" na verificação do pagamento do piso nacional do magistério à Embargada. II – A omissão não existe. A norma ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão. III - O referido "Enquad. Dec. Judicial" não consta dos contracheques inseridos nos autos e não foi sequer aludido na matéria defensiva formulada pelo Estado da Bahia, que tenta promover indevida inovação pela via horizontal. Ademais, foi decidido que o piso salarial deve ser observado em relação ao padrão remuneratório básico do cargo, não considerados acréscimos e vantagens, ainda que instituídas com pretexto de garantia de irredutibilidade salarial. IV - É certo que a parte pode discordar da conclusão realizada no julgamento, mas a via aclaratória não é meio vocacionado para controle recursal vertical, visto que destinada a exame integrativo do provimento embargado. Omissão inexistente. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Mandado de Segurança nº 8054940-21.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça